Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SNTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. FORMA DE INCORPORAÇÃO. NÃO ESTABELECIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara. Também não ocorreu contradição, já que o acórdão é coerente é claro.

2. O caso dos autos não é um caso típico de aplicação de compensação em sede de cumprimento de sentença.

2.1. No caso dos autos o embargante não aduziu a necessidade de compensação nos primeiros Embargos à Execução, sendo incabível fazer neste momento processual por ocorrência de preclusão e violação da coisa julgada.

2.3. O Mandado de Segurança cuja sentença está sendo executada foi interposto somente para cumprir diversas decisões judiciais transitadas em julgado, sendo incabível rediscutir a questão.

3. O acórdão não estabeleceu a forma de realizar a incorporação, a qual foi estabelecida em acórdão transitado em julgado, sendo incabível que o embargante queira utilizar-se de novos recursos para descumprir o julgado já transitado.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. Aplicada a multa do art. 1.026, §2o do CPC.